Tribunal: TJES
Processo: 0003857-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003857-18.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIOS VIEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003857-18.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIOS VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
- ARTIGO 157,
§2º, I
I,
V
E
VII
,

DO CÓDIGO PENAL
E ART. 244-B DO ECRIAD
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE -

FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP -

RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.

Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
:
1 -
Não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação do réu nos delitos. Precedentes do STJ.
2
- Preliminar rejeitada.

Preliminar de nulidade d
a Prova testemunhal
:
1 -
A testemunha (vítima) anteriormente ouvida por ligação, compareceu presencialmente na sala de audiências, sendo reinquirida, ocasião em que estava presente o advogado do apelante, tendo a prova oral sido colhida respeitando a ampla defesa e o contraditório.
2
- Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1
– Provadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar na pretendida absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menor, cabendo ressaltar que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.
2
- As qualificadoras (art. 157, §2º, II, V, e VII) também se verificam presentes, eis que, conforme já relatado, o recorrente praticou o delito na companhia do adolescente Eduardo (II), os quais, restringiram a liberdade da vítima (V), vez que a trancaram no porta-malas do veículo, além do que, utilizaram de uma arma branca para praticar a grave ameaça (VII).
3

– Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, para no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003857-18.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIOS VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA -
N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos, conforme delineado na sentença, a autoria do réu restou comprovada através dos depoimentos prestados pela vítima e pelo policial civil responsável pelas investigações.

Desta forma, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a demonstrar a participação do réu no crime em análise.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. No caso, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico na fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial.

3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, a fim de absolver os réus por insuficiência de provas, demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.478.541/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”.

Em sendo a autoria delitiva dos réus estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese absolutória pautada na nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada através dos demais meios de prova.

Por fim, vale ressaltar, quanto ao alegado reconhecimento ter ocorrido em data anterior aos fatos narrados na denúncia, verifica-se a ocorrência de mero equívoco na digitação do Auto de Reconhecimento Fotográfico, vez que, no cabeçalho consta data de 16 de setembro de 2020 por extenso, mas em seguida consta a data de 16/10/2020. Ademais, no corpo do depoimento da vítima, registra-se a data correta de 05/10/2020, não havendo qualquer relevância a fim de gerar nulidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA -
N
ULIDADE DO
DA PROVA TESTEMUNHAL

Alega a nobre defesa a presente preliminar de nulidade da prova testemunhal, sob o argumento de que houve indução de respostas da testemunha, ora vítima - Welton Gomes, pelo Promotor de Justiça, consignando ainda que a mesma não se identificou quando de sua oitiva em juízo, por meio audiovisual.

Extrai-se do link da mídia constante no Id. 6764849, nota-se que a testemunha anteriormente ouvida por ligação, qual seja, Welton Gomes, compareceu presencialmente na sala de audiências, sendo reinquirida, ocasião em que estava presente o advogado do apelante, tendo a prova oral sido colhida respeitando a ampla defesa e o contraditório.

Destarte, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, que “questões atinentes à oitiva da vítima na primeira audiência, realizada por ligação de vídeo, foram sanadas na audiência seguinte, em que foi devidamente inquirida pela Magistrada, na presença do ilustre representante do Ministério Público e da Defesa”.

Assim sendo, não se verifica a ocorrência de prejuízo ao réu.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINICIUS VIEIRA
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº8.069/90, a uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, 75 (setenta e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, para que seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, com a consequente absolvição da apelante por insuficiência probatória; e, que seja declarada a nulidade da prova testemunhal. No mérito, busca a absolvição do recorrente dos crimes de roubo e corrupção de menor, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a exclusão das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II, V e VII; e, por fim, a redução da pena-base fixada.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a peça de ingresso, que no dia 05 de outubro de 2020, o denunciado, juntamente com um adolescente, previamente acordados, subtraíram de Welton Gomes, mediante grave ameaça, um aparelho celular Xiaomi Not 7, um relógio, um cordão de ouro 35 gramas, um pingente de cruz, um par de chinelos, um par de óculos de sol, R$1.000,00 e documentos pessoais.

Consta ainda que o adolescente agrediu a motorista com uma coronhada, enquanto o denunciado encostou uma faca no pescoço dele. Em seguida, o denunciado e o adolescente colocaram a vítima no porta-malas do veículo HB20 e passaram a subtrair os bens que estavam no carro. Apurou-se que Welton ficou preso por cerca de quarenta minutos até conseguir quebrar a parta matas e sair do local.

Pois bem.

A materialidade do crime deflui do Boletim Unificado e relatório final da autoridade policial.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada.

O depoimento detalhado e o reconhecimento feito pela vítima, na esfera judicial, apontam de forma clara que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Nos termos relatados pela vítima:

“
(...)
estava no bairro Glória, quando foi acionado para uma corrida através do aplicativo “Pop”, pelo nome de usuário Bianco; que no local haviam dois elementos sentados; chegando lá mandaram manobrar o carro e entraram no carro; o acusado manobrou enquanto um deles, o mais gordinho, pegou uma faca e colocou em seu pescoço, pelo lado de fora da porta do motorista; que o outro que havia entrado dentro do carro, mais moreno, deu-lhe uma coronhada; que lhe renderam e colocaram dentro do porta-malas do veículo; que tentaram andar com o veículo por um trecho, mas abandonaram o carro; que levaram um relógio invicta banhado a ouro, um cordão de ouro e mil reais em dinheiro; que foi na delegacia cerca de um ano após os fatos; que reconhece a assinatura acostada no termo de fl. 12-14; que na delegacia de polícia lhe mostraram várias fotos; que o depoente por conta própria já havia tentado localizar as pessoas que lhe teriam assaltado; que reconheceu a fotografia do acusado, especialmente diante da camisa e bermuda; que o depoente marcou bem o rosto do acusado, que seria difícil errar; que foi agredido fisicamente, com uma faca e uma arma; que foram dois elementos que praticaram a ação.
(...)
”.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Civil Harlen v. de Andrade, que participou das investigações acerca do crime, ressaltando ainda “
que apreenderam próximo a casa do acusado vários carros, sendo uma média de 08 a 09 veículos, todos com registros de ocorrências, os quais foram restituídos;
(...)
”.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Com efeito, diante das declarações alhures, reconhecimento feito pela vítima dos elementos que praticaram o roubo, e demais provas constantes, restou demonstrado que o apelante, e o adolescente E Z A, subtraíram da vítima Welton Gomes, mediante grave ameaça um aparelho celular Xiaomi Not 7, um relógio, um cordão de ouro 35 gramas, um pingente de cruz, um par de chinelos, um par de óculos de sol, documentos pessoais, além da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Desse modo, não remanescendo dúvida razoável acerca da configuração do crime de roubo e corrupção de menor, não há que se falar na pretendida absolvição.

Ademais, as qualificadoras (art. 157, §2º, II, V, e VII) também se verificam presentes, eis que, conforme já relatado, o recorrente praticou o delito na companhia do adolescente E (II), os quais, restringiram a liberdade da vítima (V), vez que a trancaram no porta-malas do veículo, além do que, utilizaram de uma arma branca para praticar a grave ameaça (VII).

Vale ressaltar que, em que pese não ter sido apreendida a arma utilizada no roubo, as declarações da vítima são suficientes para a configuração da majorante relativa ao emprego de arma branca, sendo, inclusive, desnecessária a realização de perícia.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3. A Corte de origem reconheceu a i ncidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)”
.

No que se refere à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

As circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.